Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Processo : 0731166-08.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de reclamação proposta por IONE DE PAIVA MARTINS contra decisão do Desembargador Robson Teixeira de Freitas, proferida no agravo de instrumento n. 0730701-96.2021.8.07.0000, que indeferiu a tutela provisória recursal objetivando que o juízo de origem não expeça a carta de arrematação do imóvel leiloado nos autos da execução. A reclamante relata que a referida decisão diverge da medida liminar deferida no agravo n. 0729891-24.2021.8.07.0000 para a suspensão dos atos executórios na origem, ante o perigo de irreversibilidade da medida. Reputa teratológico o decisum impugnado e capaz de causar gravíssima lesão ao direito da reclamante. Destaca a impenhorabilidade do bem de família objeto da alienação, anotando que a decisão desrespeita a jurisprudência. Informa que alienou o imóvel em comento à pessoa jurídica da qual é sócia majoritária, visando contrair empréstimo junto ao Banco Bradesco para fomentar a atividade comercial da empresa. Defende que “o empréstimo contraído junto ao Banco Bradesco não se presta a afastar a impenhorabilidade do bem de família”. Pede a tutela de urgência para obstar a expedição da carta de arrematação, nos autos da execução n. 0703650- 78.2019.8.07.0001. Decido. A reclamante insurge-se contra a decisão do Desembargador Robson Teixeira de Freitas, proferida no agravo de instrumento n. 0730701-96.2021.8.07.0000, que indeferiu a tutela provisória recursal objetivando que o juízo de origem não expeça a carta de arrematação do imóvel leiloado nos autos de execução de título extrajudicial. De início, cabe enfatizar a interposição de agravo interno pela reclamante para impugnar a decisão do Relator naquele agravo de instrumento (id. 29426874 no AGI 0730701-96.2021.8.07.0000), sendo o agravo interno a via apropriada para o Colegiado enfrentar a questão. Reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]. Do mesmo modo, dispõe o art. 196 do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: A reclamação é instituto de magna importância destinado a a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (Negritado) Em consulta aos agravos de instrumento mencionados pela reclamante (0730701-96.2021.8.07.0000 e 0729891-24.2021.8.07.0000), verifico que, de fato, a liminar aqui postulada foi deferida no AGI 0729891-24.2021.8.07.0000 pelo Desembargador plantonista, em 16.09.2021, “diante do perigo de irreversibilidade da medida por faltar apenas a assinatura do juiz para o ato se tornar perfeito e acabado”. Todavia, distribuído o aludido recurso ao Relator, o Desembargador Robson Teixeira de Freitas reconsiderou da decisão, no dia 24.09.2021, para determinar que o processo de origem retome seu andamento. Para tanto, fundamentou o Relator: De uma análise mais acurada dos autos, infere-se que no caso em exame não há como reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. Conforme se extrai da certidão de ônus reais do imóvel (ID 29284558), o bem objeto da discussão foi vendido pela sócia Ione de Paiva Martins à empresa Bamboa em 15/12/2014. No dia seguinte, foi alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S/A como garantia de empréstimo concedido à pessoa jurídica no valor de R$ 2.457.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil reais). O bem, portanto, pertence à instituição bancária que, ciente da realização da hasta pública, não apresentou oposição quanto à venda, limitando-se a informar que o saldo atualizado do crédito dela é de R$ 1.535.404,01 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e um centavo) (ID 103547176 na origem). Conquanto não se desconheça a existência de precedente no c. STJ que admite a proteção relativa ao bem de família para imóvel pertencente à sociedade, essa (proteção) destina-se às empresas familiares, com patrimônio mínimo. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE BEM SERVIL À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. PRETENSÃO DA ENTIDADE FAMILIAR DE EXCLUSÃO DO BEM DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA E LEGITIMIDADE PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. É BEM DE FAMÍLIA O IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE, DÊS QUE O ÚNICO SERVIL À RESIDÊNCIA DA MESMA. RATIO ESSENDI DA LEI No 8.009/90. 1. A lei deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina. Sob esse enfoque a impenhorabilidade do bem de família visa a preservar o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo. 2. Empresas que revelam diminutos empreendimentos familiares, onde seus integrantes são os próprios partícipes da atividade negocial, mitigam o princípio societas distat singulis, peculiaridade a ser aferida cum granu salis pelas instâncias locais. 3. Aferida à saciedade que a família reside no imóvel sede de pequena empresa familiar, impõe-se exegese humanizada, à luz do fundamento da república voltado à proteção da dignidade da pessoa humana, por isso que, expropriar em execução por quantia certa esse imóvel, significa o mesmo que alienar bem de família, posto que, muitas vezes, lex dixit minus quam voluit. 4. In casu, a família foi residir no único imóvel pertencente à família e à empresa, a qual, aliás, com a mesma se confunde, quer pela sua estrutura quer pela conotação familiar que assumem determinadas pessoas jurídicas com patrimônio mínimo. 5. É assente em vertical sede doutrinária que "A impenhorabilidade da Lei no 8.009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios." (FACHIN, Luiz Edson. "Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo", Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 154). 6. Em conseqüência "(...) Pequenos empreendimentos nitidamente familiares, onde os sócios são integrantes da família e, muitas vezes, o local de funcionamento confunde-se com a própria moradia, DEVEM BENEFICIAR-SE DA IMPENHORABILIDADE LEGAL." [grifo nosso] 7. Aplicação principiológica do direito infraconstitucional à luz dos valores eleitos como superiores pela constituição federal que autoriza excluir da execução da sociedade bem a ela pertencente mas que é servil à residência como único da família, sendo a empresa multifamiliar. 8. Nessas hipóteses, pela causa petendi eleita, os familiares são terceiros aptos a manusear os embargos de terceiro pelo título que pretendem desvincular, o bem da execução movida pela pessoa jurídica. 9. Recurso especial provido.” (REsp 621.399/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 20/02/2006, p. 207) (Grifou-se) Entretanto, devido às peculiaridades fáticas existentes nestes autos, a situação em análise não se amolda à hipótese descrita no supracitado precedente. Entre outros aspectos, destaque-se que, ao alienar o bem à pessoa jurídica pelo valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme declarado no R-5-27651 da matrícula do imóvel (ID 29284558), a sócia Ione não promoveu negócio de cunho familiar, mas operação que evidentemente tinha por objetivo fomentar a atividade comercial da empresa, pois viabilizou por meio de alienação fiduciária a contratação de empréstimo, em valor vultoso (R$ 2.457.000,00), junto ao Banco Bradesco S/A. Essas circunstâncias impedem considerar o imóvel como bem de família, pois há muito tempo ele deixou de ter simplesmente a função de servir de moradia para a família, sendo utilizado para fins de cunho comercial e permitindo a movimentação de quantias em valores elevados. Nesse contexto, e considerando que o bem pertence ao Banco Bradesco S/A, o qual anuiu com a venda; bem como que o crédito a que essa instituição financeira faz jus tem preferência e será adimplido pelo valor auferido na hasta pública – R$ 3.628.800,00 (três milhões, seiscentos e vinte e oito mil e oitocentos reais - ID 29342940) – não se evidencia irregularidade que impeça seja concluída a alienação e realizado o pagamento da dívida executada. Acrescente-se que o Exequente juntou documentos que comprovam que o imóvel, mesmo após a arrematação, está anunciado para a venda, o que denota comportamento questionável da parte Agravante (ID 29342939). Assim, reconsidero a r. decisão de ID 29088256 para determinar que o processo de origem retome o seu andamento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. No mesmo sentido, o Desembargador Robson Teixeira de Freitas decidiu no AGI 0730701-96.2021.8.07.0000, cuja decisão a reclamante se insurge na presente reclamação. Diante desse quadro, não houve descumprimento da decisão proferida pelo desembargador plantonista. Ao contrário, o Relator do recurso reconsiderou da decisão do plantonista, fundamentando a reavaliação. Por fim, além de inadequado substituir o agravo interno pela reclamação e além de inexistir descumprimento de decisão do tribunal, não cabe reclamação contra decisão de desembargador com fundamento no art. 988, inc. II, do CPC, até porque a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios prevê a competência do tribunal para processar e julgar originariamente as reclamações formuladas pelas partes e pelo Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contra ato ou omissão de juiz de que não caiba recurso ou que, importando em erro de procedimento, possa causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 8o, inc. I, alínea “l”). A propósito, embora na vigência da lei de organização judiciária anterior, já decidiu este eg. Tribunal: RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR - DESCABIMENTO - SEGUIMENTO NEGADO - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Se o reclamante impugna decisão de desembargador, a liminar denegatória de seguimento da reclamação deve ser mantida. (RCL 2008.00.2.010949-6, Rel. Des. João Mariosi, 3a Câmara Cível, julgado em 8/9/2008, DJE: 10/9/2008) Portanto, por inadequação da via eleita, a reclamação deve ser inadmitida liminarmente. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição inicial desta reclamação, nos termos do art. 330, inc. III, do CPC e do art. 87, inc. IX, do RITJDFT. Custas pela reclamante. Sem honorários. Intime-se e comunique-se o juízo reclamado. Após a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 14 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.190